Tribunal: STJ
Processo: 2288031-41.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919084 - SP (2025/0148297-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: V A DOS S
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: B P S
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe à parte agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo
a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser
conhecido o agravo (art. 932, inciso III, do CPC).
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49895330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:45:40
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: fcf7e107-9cbd-4c82-baf8-4b38df1eb1ac

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919084 - SP (2025/0148297-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: V A DOS S
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: B P S
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe à parte agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo
a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser
conhecido o agravo (art. 932, inciso III, do CPC).
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por V. A. DOS S. contra a decisão de e-
STJ fls. 93/94, proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que não
conheceu do agravo em recurso especial em virtude da ausência de impugnação de
todos os fundamentos da decisão que não admitiu o apelo nobre, notadamente quanto
à ausência de comprovação da divergência jurisprudencial suscitada no recurso.
Em suas razões (e-STJ fls. 98/117), a parte agravante alega que tal
fundamento foi impugnado em tópico específico do recurso.
Ao final, requer o provimento do agravo com a reforma da decisão atacada.
Devidamente intimada, a parte contrária não ofereceu impugnação (e-STJ
fl. 118).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
No caso, consta da decisão atacada que o fundamento referente à falta de
comprovação da divergência jurisprudencial não foi impugnado especificamente.
O art. 105, III, "a", da Constituição Federal autoriza a interposição de
recurso especial quando há violação de lei federal, enquanto a alínea "c" permite o
recurso especial com base em divergência jurisprudencial.
Trata-se de fundamento independente da alínea "a", pois a alínea "c" trata
da possibilidade de interposição do recurso especial quando a parte demonstra a
divergência entre decisões de tribunais.
Documento eletrônico VDA49175748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:48:56
Código de Controle do Documento: b5a12d4d-2cb6-4ba9-a4c7-8060a3a1d484

Portanto, quando o recurso especial é interposto com base em ambas as
alíneas, ele deve atender aos requisitos exigidos para cada uma delas.
A parte que recorre também com base nesse fundamento deve comprovar
que realizou o devido cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma
indicado, de sorte que, se o primeiro juízo de admissibilidade considera que a parte
recorrente não comprovou a divergência alegada, ele deve apontar de maneira clara e
objetiva em que momento tal providência teria sido adotada, o que não aconteceu na
espécie, em que a parte recorrente limitou-se a repetir o recurso especial.
A dialeticidade recursal exige que a parte converse com a decisão que
pretende ver reformada. Isso não significa ter que repetir todo o seu recurso, mas que
deve demonstrar em que momento realizou o cotejo analítico regular entre o acórdão
recorrido e o paradigma indicado, com a devida transcrição de trechos dos julgados,
demonstração da similitude fática e exposição das teses jurídicas conflitantes, o que
não foi feito na espécie.
É certo que, "(...) o agravante deve demonstrar o desacerto da decisão
denegatória, sendo certo que a repetição das razões de recursos anteriores é ineficaz
(AgRg nos EDcl no AREsp 718.211/MG, Rel. Ministro João Otávio de
"
para tal fim
Noronha, Terceira Turma, DJe 1°/6/2016).
Não basta à parte agravante desdizer os fundamentos adotados na decisão
que não admitiu o seu recurso especial, porquanto, à luz do princípio da dialeticidade,
cabe a ele infirmar, especificamente, tais fundamentos, sob pena de vê-los mantidos.
Assim, a despeito das argumentações expendidas no agravo interno, é
pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de ser dever da parte
agravante refutar especificamente todos os fundamentos da decisão atacada,
demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial
interposto, sob pena de não ser conhecido o agravo, não bastando para tanto a
impugnação genérica, parcial ou a reiteração das razões do recurso anterior.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL. CONFIRMAÇÃO DO NÃO CONHECIMENTO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em
recurso especial, dos fundamentos da decisão que não admite o
apelo especial impossibilita o conhecimento do recurso, nos termos
do art. 932, III, do CPC/2015.
3.
"
Agravo interno ao qual se nega provimento (AgInt no AREsp
1.001.997/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
, DJe
- grifou-se).
7/2/2017
16/2/2017

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RAZÕES
DO
AGRAVO
QUE
NÃO
IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO
ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. ART. 932, III, DO CPC/2015 E SÚMULA
182/STJ, POR ANALOGIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ART. 85, § 11, DO CPC/2015. MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULA 105
/STJ. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
II. Incumbe ao agravante infirmar, especificamente, todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o Recurso Especial, demonstrando o seu desacerto, de
modo a justificar o processamento do apelo nobre, sob pena de não ser
conhecido o Agravo (art. 932, III, do CPC vigente).
Documento eletrônico VDA49175748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:48:56
Código de Controle do Documento: b5a12d4d-2cb6-4ba9-a4c7-8060a3a1d484

III. No caso, por simples cotejo entre o decidido e as razões do Agravo
em Recurso Especial verifica-se a ausência de impugnação específica
de todos os fundamentos da decisão que, em 2o Grau, inadmitira o
Especial, o que atrai a aplicação do disposto no art. 932, III, do CPC
/2015 - vigente à época da publicação da decisão então agravada e
da interposição do recurso -, que faculta ao Relator 'não conhecer de
recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida', bem como do
.
teor da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, por analogia
(...)
V. Agravo interno parcialmente provido, apenas para excluir a majoração de
honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC/2015)" (AgInt no AREsp
1.115.522/PI, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
- grifou-se).
3/10/2017
13/10/2017
Ressalta-se, por fim, que o princípio da primazia do julgamento de mérito
não afasta o dever de a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da
decisão do tribunal de origem que deixa de admitir o recurso especial.
Confiram-se:

"AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE INADMISSÃO NA ORIGEM.
INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO
CPC/2015 E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
1. A decisão que inadmite o recurso especial na origem não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve ser
impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos
(EAREsp n. 831.326/SP, Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
), inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada
30/11/2018
(AgRg no AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, DJe
).
2/4/2018
2. No caso, a defesa do agravante não impugnou, de forma adequada e
suficiente, um dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial
na origem.
3. Não há falar em aplicação dos princípios da primazia da
resolução do mérito e da instrumentalidade das formas, a fim de
sobrepujar a não observância dos requisitos de admissibilidade
recursal, sobretudo quando se tratar de defeito grave e insanável
(AgInt no AREsp n. 2.042.017/MS, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, DJe
).
16/2/2023
4. Agravo regimental improvido" (AgRg no AREsp 1.885.562/DF, Relator
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
,
15/8/2023
DJe de
- grifou-se).
21/8/2023

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO APELO ESPECIAL. ART. 932, III, DO CPC/2015. 2.
PRIMAZIA
DO
MÉRITO.
INAPLICABILIDADE.
3.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL CONTRARIADO. NÃO CABIMENTO NA VIA ESTREITA DO
RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA RESERVADA AO STF. 4. MULTA DO
ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. 5. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cabe ao agravante, nas razões do agravo, trazer argumentos suficientes
para contestar a decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida
pelo Tribunal de origem. A ausência de impugnação de todos os
fundamentos da decisão agravada enseja o não conhecimento do agravo,
nos termos do art. 932, III, do CPC de 2015.
1.1. De fato, quando o inconformismo excepcional não é admitido com
fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
a contradita deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes
aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o
entendimento jurisprudencial desta Corte.
2. Consoante orientação desta Corte, 'em se tratando de vício
insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da
primazia de julgamento de mérito' (AgInt no AREsp 1.327.349/MG,
Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
,
27/11/2018
Documento eletrônico VDA49175748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:48:56
Código de Controle do Documento: b5a12d4d-2cb6-4ba9-a4c7-8060a3a1d484

DJe
).
10/12/2018
3. É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e
princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída
ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição
Federal, ainda que para fins de prequestionamento.
4. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não
enseja a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC
/2015, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do
recurso, o que não se verifica na espécie.
5. Agravo interno desprovido" (AgInt no AREsp 1.806.433/MG, Relator
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
11/5/2021
14/5/2021
Dessa forma, as razões do agravo não são suficientes para reformar a
decisão atacada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49175748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:48:56
Código de Controle do Documento: b5a12d4d-2cb6-4ba9-a4c7-8060a3a1d484

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.919.084 / SP
Número Registro: 2025/0148297-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10127628220248260004 22880314120248260000
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : V A DOS S
ADVOGADO : RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: B P S
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CARTÃO
DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : V A DOS S
ADVOGADO : RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: B P S
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
Documento eletrônico VDA49866359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:43:06
Código de Controle do Documento: a2560f1e-770e-4585-b5e4-cbd1b2d1ecad

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49866359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:43:06
Código de Controle do Documento: a2560f1e-770e-4585-b5e4-cbd1b2d1ecad